Tribunal: TJSP
Processo: 1002433-73.2018.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*Ação regressiva de ressarcimento de seguradora – Descarga elétrica com danos em equipamentos eletroeletrônicos de segurados da autora – Julgamento de improcedência – Descabimento – Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva – Assunção de risco administrativo, dada à qualidade da prestadora de serviço público ré – Exegese do art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14, do CDC – Prova

Ementa:
*Ação regressiva de ressarcimento de seguradora – Descarga elétrica com danos em equipamentos eletroeletrônicos de segurados da autora – Julgamento de improcedência – Descabimento – Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva – Assunção de risco administrativo, dada à qualidade da prestadora de serviço público ré – Exegese do art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14, do CDC – Prova nos autos de que os danos nos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados decorreram de oscilação no fornecimento de energia elétrica – Prova de pagamentos das indenizações securitárias, sub-rogando-se a autora no direito de receber regressivamente tais valores – Sobrecarga na rede elétrica constitui evento previsível que não configura força maior ou caso fortuito – Risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária ré – Precedentes – Inócua, no caso, a prova judicial produzida, determinada para verificar vestígios de oscilação de energia nos imóveis segurados, pois realizada 5 anos após os sinistros – Inexistente prova de causa excludente de responsabilidade civil da ré – Ação julgada procedente – Recurso provido.*